Tribunal: TJES
Processo: 0005127-88.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005127-88.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE ESTATAL – ACIDENTE COM REEDUCANDO – TRABALHO EXTERNO – ILEGITIMIDADE DA EMPRESA – TESE REJEITADA – PERDA DA VISÃO DE UM OLHO – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU – TERMO INICIAL – JULGAMENTO DEFINITIVO – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – APELAÇÕES DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDAS.

1.
A legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Tese rejeitada

2.
Trata-se, então, de responsabilidade estatal de natureza objetiva, em face do dever específico de proteção à integridade física e moral do detento sob sua guarda, ainda que prestando serviços fora do ambiente carcerário. Adota-se, para tal desiderato, a teoria do risco administrativo, admitida, entretanto, a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso.

3. No caso, entretanto, a responsabilidade dos requeridos resta demonstrada, na medida em que, ante os termos do Convênio firmado, era dever dos réus fiscalizar e fornecer os equipamentos necessários de proteção, o que não se verificou.

4. No caso, não tenho dúvidas acerca da existência do citado instituto, na medida em que a perda da visão de um olho, por certo, acarreta significativo abalo emocional ao autor.

5. Entretanto, considerando o bem jurídico tutelado, penso que o valor fixado em primeiro grau – vinte e cinco mil reais – está em ligeira dessintonia com o quantum estabelecido pela jurisprudência pátria, de forma que a quantia de vinte mil reais é apta a atender, de forma satisfatória, às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

6. O dano estético é uma modificação corporal morfológica interna ou externa que cause desagrado e repulsa não só para a pessoa ofendida, como também para quem a observa.

7. No caso em exame, a perda da visão completa de um olho, de igual sorte, por certo é apta a ocasionar o sofrimento físico e moral para o lesado.

8. Todavia, em vista das fotos, não há significativa alteração da aparência física do autor, existindo, pelo que se observa, apenas um esbranquiçado da pupila e íris do olho esquerdo, o que não é apto a causar grandes constrangimentos, humilhação ou vexame. Redução da verba fixada para vinte mil reais.

9.
“
E
m caso de fixação de indenização por dano moral e por dano estético decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora, de 1% ao mês, devem incidir desde o evento danoso, e a correção monetária deve se dar a partir de seu arbitramento definitivo.
“(TJMG; APCV 0431373-24.2013.8.13.0702; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 03/04/2024; DJEMG 03/04/2024).

10. Embora o feito tenha tramitado por aproximadamente cinco anos até a prolação de sentença pelo juízo singular, o serviço fora prestado na comarca da capital (Cariacica) e, apesar de existir o alargamento da fase instrutória, a matéria tratada não demanda maior complexidade. Redução da verba honorária para quinze por cento do valor da condenação.

11. Apelo do autor desprovido. Recursos dos réus providos em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
três
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
por
SUIMARTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
e por
ADRIANO DA SILVA BRAGA,
todos em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por este último, julgou procedente o pedido autoral para condenar os réus a pagarem danos morais no importe de vinte e cinco mil reais e danos estéticos no valor de cinquenta mil reais.

Aduz o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suma, a ausência de responsabilidade acerca do ocorrido e, em trato subsidiário, a necessidade de redução da indenização firmada em sentença. Pugna, por fim, pela redução da verba honorária, uma vez que fixados de maneira exorbitante.

O autor,
ADRIANO DA SILVA BRAGA
, por sua vez, apela pleiteando a majoração da indenização fixada a título de danos morais.

Por fim, a segunda requerida,
SUIMARTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, em seu recurso, sustenta não possuir legitimidade passiva para figurar na lide. No mérito, alega inexistir nexo causal que possa atrair sua responsabilidade. Em trato subsidiário, requer a reforma dos termos iniciais para correção do valor e, também, a redução da verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento de todos os recursos interpostos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005127-88.2017.8.08.0012

APELANTE/
APELADO
:
ADRIANO DA SILVA BRAGA

APELAD
O/
APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA/APELANTE:
SUIMARTIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
três
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
por
SUIMARTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
e por
ADRIANO DA SILVA BRAGA,
todos em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por este último, julgou procedente o pedido autoral para condenar os réus a pagarem danos morais no importe de vinte e cinco mil reais e danos estéticos no valor de cinquenta mil reais.

Aduz o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suma, a ausência de responsabilidade acerca do ocorrido e, em trato subsidiário, a necessidade de redução da indenização firmada em sentença. Pugna, por fim, pela redução da verba honorária, uma vez que fixados de maneira exorbitante.

O autor,
ADRIANO DA SILVA BRAGA
, por sua vez, apela pleiteando a majoração da indenização fixada a título de danos morais.

Por fim, a segunda requerida,
SUIMARTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, em seu recurso, sustenta não possuir legitimidade passiva para figurar na lide. No mérito, alega inexistir nexo causal que possa atrair sua responsabilidade. Em trato subsidiário, requer a reforma dos termos iniciais para correção do valor e, também, a redução da verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento de todos os recursos interpostos.

De início, refuto a tese sufragada pela segunda requerida de ilegitimidade passiva.

É que, como cediço, a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –,
deve ser verificada
conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência do C. STJ e deste E. Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

E, partindo de tal premissa, tendo por lastro a tese autoral de que o acidente se deu nas dependências da citada ré, é nítida sua legitimidade passiva
ad causam.

Superado tal ponto, a situação fática versada nos autos cuida de acidente sofrido por detento durante trabalho exercido na empresa Suimartin Iindústria e Comércio Ltda (Frigorifico Zucoloto) para fins de remição de pena.

O infortúnio aqui tratado resta satisfatoriamente demonstrado, inclusive em documentação juntada pelo próprio Estado do Espírito Santo (fls. 123 e seguintes), onde aponta, no Relatório de Saúde do autor, que na data de 08/07/2016, o autor recebeu consulta do médico Fernando Luiz Tavares, oportunidade na qual fora constatada a ocorrência de lesão ocular à esquerda.

Outrossim, o Ofício acostado à fl. 131, subscrito pela Diretora da Unidade Prisional, atesta que o requerente trabalhava nas dependências da segunda requerida para fins de remição de pena e que, de acordo com informações passadas pelo reeducando,
“no dia 04 de julho de 2016 foi deslocado de sua função para o setor de lavagem das baias onde ficam os porcos”
, oportunidade na qual teria ocorrido o acidente, a saber, uma pequena pedra teria atingido seu olho esquerdo ao ligar uma mangueira de alta pressão.

De igual sorte, consta nos autos, a partir da fl. 140, cópia do Contrato firmado entre os requeridos para realização de atividades laborativas, bem como cópia do Termo de Compromisso par ao Trabalho Externo alusivo ao autor.

Trata-se, então, de responsabilidade estatal de natureza objetiva, em face do dever específico de proteção à integridade física e moral do detento sob sua guarda, ainda que prestando serviços fora do ambiente carcerário.

Adota-se, para tal desiderato, a teoria do risco administrativo, admitida, entretanto, a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE COM DETENTO.
Pretensão do autor à indenização por danos morais e materiais advindos de acidente, enquanto prestava serviços comunitários para remição de pena, como ajudante geral nas dependências de escola estadual, que culminou com a amputação traumática da falange distal do polegar e do dedo indicador direito.
Sentença de improcedência na origem. Inconformismo. Descabimento. Preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação. Observância ao disposto no art. 489, inc. IV, do CPC/15, e no inc. IX do art. 93 da CF/88. Mérito. Trabalho do condenado, nos termos dos arts. 28 e 29 da LEP.
Hipótese na qual a responsabilidade civil em regra é objetiva, em face do dever estatal específico de proteção à integridade física e moral do detento sob sua guarda, ainda que prestando serviços fora do ambiente carcerário. Adoção da teria do risco administrativo, admitida a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso
, situação observada na espécie, pois houve culpa exclusiva da vítima, que se colocou em situação de risco. Estado que não pode ser garantidor universal, sob pena de adoção da teoria do risco integral. Precedentes. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade da justiça. Recurso não provido. (TJSP; AC 1045476-57.2018.8.26.0602; Ac. 16993321; Sorocaba; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; Julg. 29/07/2023; DJESP 02/08/2023; Pág. 2659)

No caso, entretanto, não verifico situação apta a eximir o Estado de responsabilidade, na medida em que, no bojo do Convênio Firmado, há expressa previsão de que caberia à SEJUS, dentre outras providências,
“
orientar, acompanhar, controle e fiscalizar o desenvolvimento do trabalho do internos, in loco, através do serviço social e da Direção do Estabelecimento Penal”
(cláusula 2.1, IV – fl. 143).

De outra plana, a responsabilidade da requerida
SUIMARTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
também pode ser verificada pela leitura do mesmo Convênio, onde estabelece que caberia à CONVENIADA, dentre outras posturas,
“cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho, conforme estabelecido no artigo 28, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais”
e, ainda,
“fornecer uniforme, equipamentos de segurança, máquinas e ferramentas necessárias à execução dos serviços”
(Cláusula 2.2, VI e VII).

Assim, resta demonstrada a responsabilidade das partes requeridas pelo acidente tratado neste feito.

Acerca da indenização a título de danos morais, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

No caso, não tenho dúvidas acerca da existência do citado instituto, na medida em que a perda da visão de um olho, por certo, acarreta significativo abalo emocional ao autor.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Nessa toada de raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, penso que o valor fixado em primeiro grau – vinte e cinco mil reais – está em ligeira dessintonia com o quantum estabelecido pela jurisprudência pátria. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA POR SEGURANÇAS DE DANCETERIA. ILÍCITO INCONTROVERSO. P
ERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PENSIONAMENTO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO APÓS CIRURGIA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. QUANTUM MAJORADO. 1. Caso em que o autor foi violentamente agredido por seguranças de danceteria, restando incontroverso o ilícito, ante a ausência de recurso da parte ré. 2. Conjunto probatório dos autos que evidencia o nexo de causalidade entre as agressões e o descolamento da retina do olho direito do demandante, lesão que culminou em cegueira. 3. Devido pensionamento mensal ao autor (art. 950 do CPC), que exercia habitualmente a atividade de pedreiro e, consoante laudo pericial, teve 25% de redução em sua capacidade laborativa. Pensão devida desde a data do infortúnio no montante de 0,526 salários mínimos (25% do valor auferido à época), a ser pago até a data em que completar 73,1 anos ou a data do seu óbito, se ocorrer primeiro. 4. As prestações vencidas deverão ser pagas em parcela única e as demais mensalmente, pois além de não ser possível prever a data do óbito do autor, eventual pagamento em apenas uma prestação oneraria demasiadamente o réu e seria incompatível com a própria natureza da remuneração. 5.
Dano moral
in re ipsa
, consubstanciado na própria ofensa à integridade física da vítima.
Quantum
indenizatório majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, em atenção às peculiaridades do caso e aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos símiles. 4. Recurso parcialmente provido para julgar procedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e pensionamento, bem como para majorar a indenização por danos morais. Sucumbência redistribuída. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS; AC 5001320-30.2019.8.21.0048; Décima Câmara Cível; Relª Desª Thais Coutinho de Oliveira; Julg. 27/10/2023; DJERS 31/10/2023)

Destarte, tenho que a quantia de
vinte mil reais
é apta a atender, de forma satisfatória, às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

Por seu turno, dano estético é uma modificação corporal morfológica interna ou externa que cause desagrado e repulsa não só para a pessoa ofendida, como também para quem a observa.

Assim, enquanto o dano moral é psíquico, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna. O dano estético, portanto, deixa marca corporal na pessoa, causa dor no seu íntimo e gera sofrimento social no lesado perante as demais pessoas.

No caso em exame, a perda da visão completa de um olho, de igual sorte, por certo é apta a ocasionar o sofrimento físico e moral para o lesado.

Entretanto, também penso que o valor firmado em sentença – cinquenta mil reais – também deve ser minorado.

Em vista das fotos, não há significativa alteração da aparência física do autor, existindo, pelo que se observa, apenas um esbranquiçado da pupila e íris do olho esquerdo, o que não é apto a causar grandes constrangimentos, humilhação ou vexame.

Também em situações fáticas análogas, a jurisprudência tem entendido que a quantia de vinte mil reais se mostra consentânea com o dano estético sofrido. Nesse sentido:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL PARTICULAR. ERRO MÉDICO. Danos morais, dano estético e pedido de pensão vitalícia. Cegueira unilateral. Preliminar de cerceamento de defesa que se afasta pela intempestividade dos quesitos suplementares. Art. 469 do CPC. No mérito, laudo pericial que confirma a culpa do preposto da parte apelante quanto ao erro de diagnóstico e tratamento. Aplicação da teoria da perda de uma chance.
Nexo de causalidade entre a conduta do preposto do réu e a impossibilidade de evitar os danos causados (perda da visão do olho esquerdo da autora).
Responsabilidade civil do hospital. (...)
Redução do quantum indenizatório à título de dano estético para r$20.000,00 (vinte mil reais), a fim de adequar o montante indenizatório às peculiaridades do caso e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Precedente do TJRJ. Manutenção da condenação de pensionamento vitalício em razão da redução da capacidade laborativa da autora como arquiteta, tanto pela perda da visão unilateral, quanto pela limitação de permanecer em ambientes confinados e de elevada altura. Valor da pensão vitalícia a ser arbitrado em liquidação de sentença. Parcial provimento do apelo. (TJRJ; APL 0020559-45.2015.8.19.0002; Niterói; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Custodio de Barros Tostes; DORJ 30/11/2023; Pág. 461)

Assim, aqui também deve a pretensão recursal prosperar, de maneira a reduzir o valor a título de dano estético para o montante de
vinte mil reais.

Acerca dos termos inicias para fins de correção monetária e juros, no bojo da r. sentença, entendeu o julgador primevo estabelecer o evento danoso como marco inicial para tanto.

Nesse caso, entende a jurisprudência que
“
e
m caso de fixação de indenização por dano moral e por dano estético decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora, de 1% ao mês, devem incidir desde o evento danoso, e a correção monetária deve se dar a partir de seu arbitramento definitivo.
“(TJMG; APCV 0431373-24.2013.8.13.0702; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 03/04/2024; DJEMG 03/04/2024).

Destarte, considerando a presente proposta de voto, deve a correção monetária das verbas fixadas incidir a partir deste julgamento.

Por derradeiro, verifico que a r. sentença fixou a verba honorária em vinte por cento sobre o valor da condenação.

Também aqui merece provimento o recurso dos réus, na medida em que, embora o feito tenha tramitado por aproximadamente cinco anos até a prolação de sentença pelo juízo singular, o serviço fora prestado na comarca da capital (Cariacica) e, apesar de existir o alargamento da fase instrutória, a matéria tratada não demanda maior complexidade.

Dito isto, me parece que o percentual de
quinze por cento sobre o valor da condenação
se mostra apto a remunerar adequadamente o patrono da parte vencedora.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte requerente.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelos réus Estado do Espírito Santo e Suimartin Industria e Comércio Ltda Me, nos termos do presente voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº 0005127-88.2017.8.08.0012

Apelante/Apelado: Adriano da Silva Braga

Apelado/Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelada/Apelante: Suimartin Indústria e Comércio LTDA ME

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Art. 942, CPC

Peço vênia aos eminentes Desembargador Convocado Leonardo Alvarenga da Fonseca e Desembargadora Janete Vargas Simões para acompanhar integralmente o voto de relatoria do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, cuja tese foi acompanhada pelo eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior.

Com efeito, entendo que a quantia arbitrada pelo relator a título de danos estéticos (R$ 20.000,00) está de acordo com os parâmetros adotados por esta Primeira Câmara Cível em casos semelhantes. A redução proposta na tese divergente (R$ 10.000,00), com a devida vênia, não atende as particularidades do caso concreto.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto do eminente relator.

É como voto.

Acompanho o bem lançado voto do douto relator.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024,

VOTO: Acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de Julgamento do dia 06.05.2024 a 10.05.2024:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005127-88.2017.8.08.0012

APELANTE/APELADO: ADRIANO DA SILVA BRAGA

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA/APELANTE: SUIMARTIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator apenas no tocante ao
quantum
fixado para a indenização por danos estéticos.

De início, importa consignar que os danos estéticos configuram uma alteração morfológica no indivíduo, abrangendo deformidades ou deformações, marcas e defeitos e que implicam em um afeiamento da pessoa.

Na lição do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, "[...]
O dano estético é toda ofensa, ainda que mínima, à integridade física da vítima, que ocorre quando há uma lesão interna no corpo humano, como, por exemplo, quando a vítima perde um rim, um baço, ou quando há ocorrência de lesão externa no corpo humano, como, por exemplo, quando a vítima sofre uma cicatriz, uma lesão que lhe cause limitações de movimentos, uma deformidade ou deformação, queimadura ou a perda de um membro, afetando, com isso, a higidez da saúde, a harmonia e incolumidade das formas do corpo
[...]" (in TJES, Apelação 24070198957, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/05/2014, Publicação: 05/06/2014).

Nessa esteira, em relação ao quantum indenizatório, o valor deve ser arbitrado levando-se em consideração o grau da lesão e suas implicações, de modo a atender ao caráter punitivo e compensatório.

Tomando-se estes parâmetros, examinando a fotografia do rosto do autor juntada à fl. 22 dos autos, entendo que o valor a título de
danos estéticos
devido
deve ser fixado no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)
, valor este que deve ser atualizado nos mesmos parâmetros que os danos morais.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO.
OBRIGATORIEDADE DE TRATAMENTO EM REDE HOSPITALAR PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO VITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
DANOS
MORAIS E
ESTÉTICOS.
MAJORAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS. LEGITIMIDADE. RECURSO E REMESSA CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal estabeleceu como um princípio e como dever de todos os entes, o de zelar pela saúde da população. Artigo 6º e 196, da CF. 2. Irrefutável a responsabilidade civil exclusiva do Município de Vitória/ES, diante da queda de portão, solto, em cima da menor apelante, que lhe causou diversas lesões. Diante desta responsabilidade, deve a apelada atuar de forma a minimizar os danos que o acidente causou às apelantes. 3. Não é cabível obrigar o município a arcar com o tratamento pela via particular, ante ausência de elementos probatórios capazes de comprovar a necessidade do tratamento por tal via , ou da existência de algum profissional da área privada indispensável para o tratamento das apelantes, seja físico ou psíquico. 4. A alegação genérica de insuficiência profissional e da demora para atendimento nacional do Sistema Único de Saúde não é suficiente para obrigar o ente federativo a custear o tratamento pela via particular, quando a rede pública possui condição para tratar e fornecer os medicamentos necessários para a recuperação das recorridas. 5. O pagamento da pensão vitalícia ocorre quando do dano gerado, a vítima sofre lesão tão grave que reduz sua capacidade laboral e pessoal permanentemente. 6. A análise pericial demonstra a ausência de dependência ou limitações da vítima voltada para as lesões decorridas da queda do portão, em 2012, em sua face, de forma que não resta comprovado extensão de dano que demande a necessidade de pensão vitalícia. Ademais, a vítima é criança menor de idade; não há como afirmar que a limitação no olho direito fará com que a recorrente tenha dificuldades laborais no emprego que tentar. 7. Majoração dos danos morais da requerente vítima da queda do portão da escola municipal, em vista ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, e das particularidades do caso concreto, para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A vítima necessitou passar por tratamento cirúrgico, ficando hospitalizada por quase dez dias, retornando aos estudos após mais de um mês afastada. Evidente o grave caráter do acidente.
8. Frente a idade da vítima à época do acidente, como restou sequelas de cicatriz na face, afundamento da região orbital direita e dano irreversível no olho direito, é cabível majorar a indenização a título de dano estético para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
9. A concessão da gratuidade da justiça é um mecanismo voltado para contribuir com o acesso à justiça da população. Contudo, ela não é definitiva. É necessário que haja a comprovação da permanência da hipossuficiência para a concessão do benefício assistencial. Artigo 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. 10. Recurso e Remessa necessária conhecidos. Recurso parcialmente provido. (TJES; Ap nº 0043985-31.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 15/09/2023)

Ante o exposto,
divirjo do Eminente Relator tão somente para reduzir a indenização por danos estéticos para R$10.000,00 (dez mil reais), acompanhando as demais conclusões.

É como voto.